Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-61.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005179-61.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAUAN DE MORAIS AZEVEDO - CPF: 082.823.243-10 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS AURELIO SILVA SIQUEIRA - CPF: 043.483.161-12 (ASSISTENTE), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL

PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO APELADO
. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FALTA DE ELEMENTOS CORROBORADORES DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame:
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que desclassificou a conduta atribuída ao recorrido do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), ao fundamento de insuficiência probatória quanto à finalidade de comercialização das substâncias apreendidas.

II.
Questão em discussão
: Saber se a prova constante nos autos permite a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de manutenção da desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

III.
Razões de decidir:

1.

A condenação pelo crime de tráfico exige prova segura da destinação mercantil da droga, o que não restou demonstrado no caso concreto.

2.

A quantidade apreendida –
10,09g de maconha e 5,04g de cocaína
– não é expressiva a ponto de, isoladamente, justificar a imputação de tráfico.

3.

Não foram apreendidos outros elementos típicos da traficância, como balança de precisão, dinheiro fracionado, anotações ou mensagens sugestivas de venda.

4.

Os próprios policiais relataram que o recorrido afirmou ser usuário, sem menção à investigação prévia ou denúncia anônima sobre prática de tráfico.

5.

A dúvida quanto a real destinação das drogas deve ser interpretada em favor do réu, conforme o princípio do
in dubio pro reo
, sendo adequada a desclassificação operada na sentença.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da intenção de comercialização da substância entorpecente.”

“2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros indícios de mercancia, impõe a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.”

“3. Persistindo dúvida razoável sobre a destinação da droga, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado, nos termos do princípio do
in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2o, e 33;
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Ap. Crim. n. 1003018-54.2024.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 12/08/2025; e, TJMT, Ap. Crim. n. 0008361-58.2013.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 19/04/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, que desclassificou a conduta imputada a
KAUAN DE MORAIS AZEVEDO
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Segundo a denúncia, no dia 10 de maio de 2024, por volta das 23h40min, na Rua Roberto Colonhesi, no 722, esquina com a Rua Diadema, Bairro Parque Eldorado, o denunciado
KAUAN DE MORAIS AZEVEDO
trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 10,09g (dez gramas e nove centigramas) de maconha, na forma de 10 (dez) porções "zip-lock", e 5,04g (cinco gramas e quatro centigramas) de cocaína, na forma de 04 (quatro) porções em pó embaladas em sacos "ziplock", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que policiais militares realizavam patrulhamento tático pela Rua Diadema, quando avistaram o denunciado próximo à residência de no 722, na esquina com a Rua Roberto Colonhesi. Ao realizarem o retorno na via pública, os policiais perceberam o denunciado correr em fuga e dispensar uma arma de fogo ao solo, motivo pelo qual perseguiram-no a pé e conseguiram abordá-lo no quintal da residência no 722, onde ele adentrara. Mediante busca pessoal no denunciado, os PMs localizaram as porções de cocaína e maconha, além de diversas embalagens plásticas para acondicionamento de drogas, bem como, constataram que a arma de fogo dispensada ao solo se tratava de um simulacro.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para desclassificar a conduta imputada ao réu para aquela tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que restou comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais militares e a forma de acondicionamento das drogas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento do recurso
e consequente manutenção da sentença.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

I - DO RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006)

A controvérsia cinge-se em definir se a conduta praticada pelo apelado configura o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006) ou a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

A distinção entre o crime de tráfico de drogas e o de posse para consumo pessoal exige uma análise criteriosa que transcenda a mera quantidade de entorpecente apreendido.

O legislador, ciente da complexidade dessa diferenciação, estabeleceu no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, um rol de critérios objetivos e subjetivos a serem ponderados pelo julgador:

Art. 28. [...]

§ 2o P
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como, à conduta e aos antecedentes do agente.

A correta aplicação do referido dispositivo legal impõe que a condenação por tráfico de drogas se fundamente em um conjunto probatório robusto e inequívoco, que demonstre, para além de qualquer dúvida razoável, a finalidade mercantil da substância ilícita. Na ausência de provas seguras nesse sentido, a presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
orientam a desclassificação da conduta para a infração administrativa de posse para uso.

No caso concreto, a análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório não permite alcançar o grau de certeza necessário para um decreto condenatório pelo crime de tráfico.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo, que atestam a apreensão de
10,09g (dez gramas e nove centigramas) de maconha, na forma de 10 (dez) porções "zip-lock", e 5,04g (cinco gramas e quatro centigramas) de cocaína, na forma de 04 (quatro) porções em pó embaladas em sacos "ziplock"
.

Contudo, no que tange à
autoria
, tenho que não há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

No caso em análise, a quantidade de drogas apreendida (
10,09g de maconha e 5,04g de cocaína
) não é expressiva a ponto de, por si só, indicar a prática do crime de tráfico. Embora estivessem acondicionadas em porções individuais, tal circunstância não é suficiente para caracterizar a mercancia, pois é comum que usuários adquiram drogas já fracionadas ou as fracionem para uso próprio ao longo do tempo.

Quanto ao local da apreensão, o policial militar
Marcos Aurélio Silva Siqueira
afirmou em juízo que "
não tem um local conhecido lá nessa rua, essa rua não é um local assim que tem um intenso fluxo de tráfico nela
", o que enfraquece a tese acusatória de que o apelado estaria em local conhecido como ponto de venda de drogas.

Por sua vez, o apelado
Kauan de Morais Azevedo
, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade das drogas, esclarecendo que estava sentado na esquina fumando “maconha” quando, por medo da abordagem policial, correu para a casa de um amigo. Afirmou ainda que a cocaína não foi localizada onde estava e muito menos na sua posse, dizendo que como no local eram duas residências, acredita que pertencia ao vizinho do seu amigo. (Fase Judicial – relatório de mídias).

Da análise conjunta dos depoimentos, extrai-se que a abordagem não foi precedida de investigação ou denúncia anônima que indicasse a prática de traficância pelo apelado.

Ademais, não foram apreendidos com o apelado outros elementos comumente associados ao tráfico, como dinheiro em espécie em quantidade significativa, anotações referentes à contabilidade do tráfico ou aparelhos de comunicação com mensagens indicativas da mercancia.

A ação policial foi motivada exclusivamente pela atitude suspeita do réu, que fugiu ao avistar a viatura.

Contudo, o
fato de o apelado ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial não é circunstância que, isoladamente, possa caracterizar o tráfico, pois tal comportamento é comum também entre usuários de drogas, que temem ser abordados pela polícia.

Quanto ao simulacro de arma de fogo encontrado, embora possa causar estranheza, não é elemento suficiente para caracterizar o tráfico, especialmente considerando que não se trata de arma verdadeira.

Ressalte-se que o policial militar
Herivan Batista Boa Morte
afirmou em juízo que, no momento da prisão, o apelado "
falou que era dele, que fazia uso
", referindo-se às drogas apreendidas.
Tal declaração, vinda de um agente público que efetuou a prisão, confere verossimilhança à tese desclassificatória e enfraquece a presunção de que a finalidade era o comércio.

Nesse cenário, embora existam indícios que poderiam sugerir a prática do tráfico, eles não se revelam concludentes. A prova judicializada não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o elemento subjetivo do tipo penal do art. 33, qual seja, a finalidade de comercialização. Paira, portanto, uma dúvida razoável sobre a destinação dos entorpecentes, a qual deve ser resolvida em favor do réu, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, a desclassificação para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal é medida que se impõe.

Cumpre destacar que, em matéria penal, para que haja uma condenação, o juízo deve ser sempre o da certeza e nunca o da mera possibilidade ou verossimilhança, sob pena de se aplicarem penas injustas ou até mesmo condenar inocentes.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo dúvida quanto à destinação da droga, deve-se optar pela desclassificação para o delito menos grave:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Recurso ministerial. Autoria não evidenciada. Insuficiência probatória. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

1.
A autoria delitiva não está comprovada, pois os depoimentos colhidos não atestam a prática de comercialização pelo acusado, nem houve apreensão de instrumentos comumente associados à traficância, como balança de precisão ou valores em dinheiro
.

(...)

3. A quantidade apreendida (19,3g de maconha) é considerada ínfima pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar o tráfico.

4.
Diante da insuficiência probatória quanto à intenção de comercializar a substância apreendida, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação por tráfico de drogas exige prova clara da intenção de comercializar a substância entorpecente.

2. A apreensão de pequena quantidade de droga, sem outros elementos que indiquem a prática de venda, não é suficiente para

a condenação.

3. Diante da dúvida sobre a finalidade da posse da droga, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado.

(...)

(N.U 1003018-54.2024.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE 05 PORÇÕES DE COCAÍNA TOTALIZANDO 28,92G – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA SOBRE TRAFICÂNCIA POR PARTE DO RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – (...)

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil das porções de entorpecente apreendidas na residência de responsabilidade do réu (28,92g de cocaína), mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre o réu ou informação de tráfico na localidade em que ele foi preso, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

(...)

8) Recurso parcialmente provido.

(N.U 0008361-58.2013.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Portanto, considerando a fragilidade do conjunto probatório para embasar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, a manutenção da sentença que desclassificou a conduta para posse de drogas para consumo pessoal é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que desclassificou a conduta imputada a
KAUAN DE MORAIS AZEVEDO
para a infração administrativa prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025